Tribunal: TJPA
Processo: 0000787-37.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000787-37.2011.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEILSON PEREIRA CAVALCANTE, SILVA E SOUSA PEREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ALEX SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000787-37.2011.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN nº. 5.553)

APELADOS:
SILVA E SOUSA PEREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,

ALEX SILVA DE SOUZA e

CLEILSON PEREIRA CAVALCANTE

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. DEMORA DECORRENTE DE ATOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000787-37.2011.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN nº. 5.553)

APELADOS:
SILVA E SOUSA PEREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,

ALEX SILVA DE SOUZA e

CLEILSON PEREIRA CAVALCANTE

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial,
que move em face de
SILVA E SOUSA PEREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sua exordial
(Id. 12505141),
alega o autor que os executados restaram inadimplentes com o pagamento das obrigações relativas ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00643-3, razão pela qual ajuizou a demanda, objetivando a quitação do débito.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral
(Id. 12505159 – pg. 10).

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 12505160)
, extinguindo o feito ante o reconhecimento prescrição intercorrente.

Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação
(Id. 12505162)
, defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente e requerendo a anulação da sentença de origem.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 12505164)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito
(Id. 13914902)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento, pelo juízo de origem, da ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega o apelante que foi realizada a citação válida (por edital), após ter efetivado todas as tentativas possíveis de localização dos executados, e nunca deixou de dar andamento ao feito, sendo a demora atribuída exclusivamente aos atos do próprio Poder Judiciário.

De pronto, adianto que lhe assiste razão.

O STJ em julgamento do IAC nº. 01 pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Como se vê da decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, se faz necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente ultrapassado tal prazo, iniciaria o prazo de prescrição. Ato contínuo, entendendo o juízo que há possibilidade de decretação da prescrição, deve intimar a parte para apresentar manifestação sobre o tema.

No caso em voga, em nenhum momento o processo foi suspenso e muito menos se vislumbra que a demora na condução do feito se deu por culpa do banco apelante.

Apesar da citação por edital ter ocorrido apenas em 28/01/2021 (cerca de 10 anos após o ajuizamento da ação), não se constata nos autos qualquer desídia do apelante em promover o prosseguimento do feito.

Com efeito, verifica-se que o recorrente, ante duas tentativas infrutíferas de localização dos executados (Id. 12505147 – pg. 6 e 12505149 – pg. 13), requereu o arresto eletrônico, em 27/01/2014 (Id. 12505150 – pg. 6), providência que, nos termos do art. 653, do CPC/73 precedia a citação por edital, prevista no art. 654, do CPC/73.

Entretanto, tal requerimento foi indeferido pelo juízo, em despacho proferido em 16/09/2014 – mais de 02 (dois) anos após o peticionamento da parte (Id. 12505150 – pg. 15), razão pela qual, após nova tentativa frustrada de localizar os executados, o apelante, em 28/03/2017, pugnou pela consulta nos sistemas RENAJUD, SIEL e BACENJUD (Id. 12505153 – pg. 6), o que somente foi deferido pelo juízo em 20/11/2017 (Id. 12505153 – pg. 13).

As consultas foram efetivadas em janeiro de 2019 (Id. 12505156 – pg. 4), sendo novamente realizada tentativa de citação no endereço resultante da pesquisa, sem sucesso, conforme mandado acostado aos autos em 19/12/2019 (Id. 12505158 – pg. 9).

Em 10/03/2020, foi determinada a intimação do apelante (Id. 12505158 – pg. 11), que requereu a citação por edital, devidamente realizada no dia 28/01/2021 (12505159 – pg. 2).

Não se constata, portanto, desídia por parte do apelante em promover o prosseguimento do feito, tendo imprimido todos os esforços na tentativa de localização dos executados.

Em que pese o juízo de piso tenha consignado que a citação editalícia deveria ter sido requerida dentro do prazo prescricional, tal providência só poderia ser adotada após esgotadas as tentativas possíveis de localização e após o arresto, que foi indeferido pelo magistrado.

Observa-se, ainda, que sempre que intimado, o apelante manifestou-se nos autos, tendo permanecido inerte apenas em alguns meses no período da pandemia (ano de 2020), quando os prazos estavam suspensos.

Por outro lado, verifica-se que houve demora na efetivação dos atos de competência do Poder Judiciário, podendo citar a título de exemplo, o grande lapso – de até 2 anos - entre manifestações do exequente e o despacho do juízo (Id. 12505150 – pg. 15, 12505151 – pg. 4 e 12505153 – pg. 13) e publicações efetivadas cerca de 02 (dois) meses após proferido o respectivo ato (Id. 12505150 – pg. 4, 12505150 – pg. 15 e 12505151 – pg. 4/5).

Em verdade, a demora no julgamento da lide é atribuível exclusivamente ao judiciário, de maneira que não se vislumbra que a parte exequente tenha tido desidiosa na condução do feito.

Desta feita, não pode o apelante ser prejudicado por demora que a si não é imputável, conforme disposto no art. 219, §2º, do CPC/73 e Súmula 106, do STJ,
in verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
.

Isto posto, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição, devendo a sentença de origem ser anulada, para dar prosseguimento à execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência,
ANULAR
a sentença de piso, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024